Tribunal: TJES
Processo: 5015174-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015174-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELWIN SANTOS ATHAIDE
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015174-89.2024.8.08.0012

RECTE.:
KELWIN SANTOS ATHAIDE

RECDO.:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO
FOI
ENTREGUE. R
EEMBOLSO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIA
IS

E
MORA
IS
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE PROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de uma ação judicial visando a compensação por danos materiais e morais, iniciada por KELWIN SANTOS ATHAIDE contra MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. O autor alega, resumidamente, que no dia 18 de junho de 2024, comprou um Notebook Asus Vivobook M1502ia-ej251, no valor de R$ 2.483,08, através de um pagamento via pix, com um prazo de entrega estipulado em 10 dias.

Entretanto, devido ao atraso que ultrapassou 30 dias, o autor solicitou o cancelamento da compra e a devolução imediata do valor pago, pois precisava adquirir outro notebook para suas atividades acadêmicas e profissionais. Entretanto, até o momento, ele não recebeu o reembolso do montante pago. O autor busca a condenação da parte ré para que haja a devolução do valor pago e a compensação por danos não materiais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Interpôs Recurso Inominado
(ID.
12554823
),
requerendo a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente o pedido relativo à indenização por danos morais.

Tese d
as
ré

Apresentou contrrazões (ID. 12554830) ao recurso inominado ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida EBAZAR.COM.BR LTDA a pagar ao autor, a título de dano material, o valor de R$ 2.483,08 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e oito centavos), com correção monetária pelo IPCA do desembolso(18/06/2024) e juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência á partir de então de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que o recorrente é aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, compulsando os autos
, coaduno com o entendimento d
a r. sentença no sentido de que restou
caracterizada a falha na prestação do serviço d
a parte
Recorr
ida
na medida em que, ciente de que o produto adquirido não foi ent
regue, a empresa deveria ter comprovado nos autos que realizou a devida devolução do valor pago pelo consumidor pelo produto, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, não obstante a argumentação de ausência de falha na prestação de serviços, verifica-se que a requerida trouxe aos autos apenas
prints
de e-mails, conversas e de telas sistêmicas (ID. 12554810) com o objetivo de comprovar o alegado. Tais
prints,
sozinhos, não são suficientes para fins probatórios.

Em contrapartida, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor apresentou comprovação de que realizou o pagamento do produto via pix (ID. 12554791) e comprovação do atraso na entrega do produto (ID. 12554793).
Deste modo,

entendo que o ora recorrido deve ser ressarcido do valor despendido com o produto
não recebido
, no total de
R$ 2.483,08.

Quanto ao dano moral,
embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que o consumidor gastou quantia significativa, não
recebeu o produto adquirido e
ficou desamparado por período significativo de tempo, sem
que o pedido de reembolso fosse processado
, caracterizando inadmissível displicência d
a recorrente
com o consumidor.

Diante disso, entendo que a conduta da parte Recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar ao Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando a sentença para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)